Tribunal: TJDFT
Processo: 0729591-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729591-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE PEREIRA ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE PEREIRA ROCHA contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação ajuizada em desfavor do BRB Banco de Brasília SA, registrada sob o n.o 0732987-05.2025.8.07.0001, em trâmite perante a 25a Vara Cível de Brasília. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, ao fundamento de que a autora perceberia rendimentos mensais acima da média nacional, aptos a permitir o custeio das despesas processuais sem prejuízo próprio ou familiar (ID 240539089). Inconformada, a agravante sustenta que sua renda líquida mensal está integralmente comprometida com descontos decorrentes de empréstimos e sustento. Alega que sua condição financeira é precária e que a negativa de gratuidade inviabiliza o acesso à jurisdição. Aponta a existência de presunção legal de hipossuficiência em favor da pessoa natural que apresenta declaração de pobreza. Requer, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de viabilizar a tramitação regular da demanda originária, sem recolhimento de custas. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o pedido de justiça gratuita formulado por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, salvo se houver prova nos autos que o contradiga. No caso sub judice, verifica-se que a autora apresentou declaração expressa de hipossuficiência nos autos eletrônicos da primeira instância, bem como documentos que demonstram sua condição econômica, notadamente contracheques, dos quais se extrai que sua renda líquida mensal é menor que 6 salários mínimos. Em que pese o d. Juízo de origem tenha considerado que o rendimento bruto do autor estaria “acima da média nacional”, não houve impugnação da parte adversa, e nem mesmo se oportunizou prazo para a juntada de documentação complementar, em ofensa ao §2o do art. 99 do CPC, segundo o qual o indeferimento do pedido exige a prévia abertura de contraditório. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a existência de rendimentos fixos não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, sendo necessária análise contextual e concreta da capacidade contributiva da parte, sobretudo diante de despesas comprovadas. Em situações semelhantes, esta Corte tem reconhecido que a negativa da gratuidade sem motivação idônea e sem oportunidade de contraditório caracteriza indevida restrição ao direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que sua remuneração bruta indicaria capacidade econômica suficiente. A agravante sustenta que sua renda líquida, encontra-se comprometida por descontos compulsórios e empréstimos consignados, razão pela qual não teria condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e da análise objetiva e subjetiva da sua condição econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos e suficientes que evidenciem a ausência de necessidade da parte requerente. 4. Não se verificam nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, tampouco sinais de riqueza ou indícios de capacidade econômica incompatível com a gratuidade postulada. 5. A exigência apriorística de comprovação documental rigorosa da hipossuficiência revela-se desproporcional e incompatível com o direito fundamental de acesso à Justiça, especialmente em casos que envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante elementos concretos e suficientes capazes de demonstrar a inexistência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A análise da capacidade econômica para fins de concessão da gratuidade deve conjugar critérios objetivos, como a renda mensal líquida, e critérios subjetivos, como endividamento e ausência de sinais de riqueza. 3. A exigência apriorística de provas robustas para a concessão do benefício afronta o direito fundamental de acesso à Justiça e deve ser afastada quando não houver elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 3o e 4o; art. 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR n. 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1978709, AI 0744397-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 13.03.2025. (Acórdão 2005590, 0712421-38.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. MENOR. IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante cumpre os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito ao benefício da gratuidade da justiça possui natureza individual e personalíssima. 4. Os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça devem ser preenchidos pela própria parte e não por seu representante legal ou núcleo familiar. A renda auferida pelo genitor e representante legal do agravante é insuficiente, por si só, para impedir a concessão da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “Os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça devem ser preenchidos pela própria parte e não por seu representante legal ou núcleo familiar em razão de sua natureza personalíssima”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0703097-92.2023.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 10.5.2023; TJDFT, AI 0702267-29.2023.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 2.5.2023. (Acórdão 2001692, 0750518-44.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da tutela recursal, é cabível o deferimento do efeito suspensivo, a fim de evitar a extinção do feito originário por ausência de preparo, medida que configuraria prejuízo irreparável ao agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal formulado no agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada e, por consequência, conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator